Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733387-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ZELIA MARIA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0725448-21.2021.8.07.0003, ajuizada por ZELIA MARIA NASCIMENTO. A decisão agravada deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré forneça energia elétrica à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 103943244): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer o religamento de energia elétrica. Argumenta que é proprietária e possuidora de uma propriedade rural (GRANJA), situada no Núcleo Rural Alexandre Gusmao, Gleba 04/485, Granja, Ceilândia/DF, onde explora a atividade de avicultura, atualmente constituída por 16 (dezesseis) aviários, sendo que apenas 06 (seis) desses aviários estão efetivamente em funcionamento e com cultivo de frango. Aduz que o custo médio de energia se dava em torno de R$8.361,92 (oito mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), consoante se extrai da medição dos meses de abril, maio e junho do corrente ano. Sustenta que e as faturas com vencimento em 03/08/2021 e 03/09/2021 vieram com a cobrança de valores exorbitantes, de R$85.657,16 (oitenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) e R$140.861,53 (cento e quarenta mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), respectivamente. Informa que, nesse mesmo tempo, o Requerido suspendeu o fornecimento de energia para a Requerente, o que vem trazendo grande prejuízo à mesma. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico existir uma enorme disparidade em relação aos primeiros meses do ano corrente e os primeiros meses do 2o semestre, com faturas mais de 10 (dez) vezes o valor das faturas médias cobradas no primeiro semestre. Ademais, o percentual de consumo médio (menos de 10mil Kwh), repentinamente, pulou para quase 50mil Kwh. O provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o negócio promovido pela parte autora depende do fornecimento de energia elétrica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré forneça energia elétrica à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimação via sistema. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC”. Narra a peça recursal que, de acordo com o histórico de faturamento da unidade consumidora, não há irregularidades na realização de leitura e que a leitura é realizada mensalmente na data programada e os dados utilizados para a emissão das faturas são aqueles registrados pelo equipamento de medição. Assevera que o consumo está coerente com os dados apresentados em todos os horários referentes aos meses reclamados 07 e 08/2021. Informa que foram constadas irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da Agravada. Esclarece que após o desligamento da unidade consumidora ocorrida em abril de 2019, a bateria do aparelho medidor não garantiu energia suficiente para manter os registros e parametrização do equipamento de medição, deixando de registrar o consumo de energia nos horários diferenciados (ponta e fora ponta) bem como o horário no relógio interno. Aduz que a irregularidade na medição só foi constatada e sanada na vistoria ocorrida em 04/05/2021, nos termos indicados no Termo de Ocorrência de Irregularidades – TOI N° 75079 e todo o procedimento foi devidamente acompanhado pelo seu funcionário João Batista Almeida. Informa que há expressa previsão normativa acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao usuário que deixa de efetuar a contraprestação ajustada, mesmo quando se tratar de consumidor que preste serviço público. Assim, requer seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando o sobrestamento dos autos de origem, até ulterior deliberação nesses autos de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 30031340. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pela agravada contra a agravante, na qual requer o religamento de energia elétrica. A autora argumenta que é proprietária e possuidora de uma propriedade rural (GRANJA), situada no Núcleo Rural Alexandre Gusmao, Gleba 04/485, Granja, Ceilândia/DF, onde explora a atividade de avicultura, atualmente constituída por 16 (dezesseis) aviários, sendo que apenas 06 (seis) desses aviários estão efetivamente em funcionamento e com cultivo de frango. Aduz que o custo médio de energia se dava em torno de R$8.361,92 (oito mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), consoante se extrai da medição dos meses de abril, maio e junho do corrente ano. Sustenta que as faturas com vencimento em 03/08/2021 e 03/09/2021 vieram com a cobrança de valores exorbitantes, de R$85.657,16 (oitenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) e R$140.861,53 (cento e quarenta mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), respectivamente. Informa que, nesse mesmo tempo, o Requerido suspendeu o fornecimento de energia para a Requerente, o que vem lhe trazendo grande prejuízo. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravada, em função de irregularidades verificadas no medidor, consoante vistoria e fiscalização realizada pela agravante no dia 4/5/2021 (ID 30031343). Tratam-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da agravada. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso que pode comprometer a capacidade financeira da agravada e de sua família, tenho que a concessão da tutela de urgência defendida deve ser afasta. Sendo assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica nos termos deferidos na decisão agravada. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 13:34:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador